Tribunal: TJDFT
Processo: 0755767-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. TEMA 864 DO STF. TERCEIRA PARCELA. LEI No 5.179/13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. A parte autora argumenta na inicial que faz jus a pagamento de retroativo do reajuste constante no anexo único da Lei no 5.179/13, referente a parcelas entre setembro de 2015 até março de 2018.

3. Nas suas razões recursais, a autora alega em preliminar o réu não tem interesse de agir, já que vem reconhecendo o direito dos servidores à percepção das diferenças salariais pleiteadas em outros processos de idêntica matéria. No mérito reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pelo provimento recursal. Por fim, afirma que o caso não se amolda ao tema 864 do STF. Contrarrazões ausentes.

4. Não prospera a preliminar suscitada em contrarrazões para o não conhecimento do recurso por suposta ausência de interesse de agir. A alegação de que em outras ações semelhantes o Distrito Federal teria anuído com o pedido não permite estender a conclusão relativa a pessoa diversa na presente situação, sobretudo porque o Distrito Federal interpôs o contestação, demonstrando a sua irresignação quanto aos termos da petição inicial. Precedente: (Acórdão 1407520, 07506445120218070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.

5. A controvérsia em questão consiste no exame do direito da parte autora ao recebimento retroativo do reajuste constante no anexo único da Lei no 5.179/13, referente à terceira parcela do mesmo, prevista para 01/09/2015.

6. A citada lei estabeleceu novas bases remuneratórias para todos os cargos da carreira a qual a autora integra, com previsão de reajustes a serem implementados em três parcelas nos anos de 2013, 2014 e 2015.

7. De acordo com o art. 169, § 1o da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema 864): "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias". A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF).

8. A Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2015, n. 5.389, de 13 de agosto de 2014, autoriza, de forma genérica, as despesas de pessoal relativas à concessão de vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos e empregos, bem como à revisão geral da remuneração, para o exercício de 2015. Não há, contudo, autorização específica para os reajustes escalonados concedidos nos anos precedentes, que dependiam, para sua implantação, de previsão específica. Logo, é indevida a concessão de reajuste no exercício de 2015, como pleiteado pela autora. Nesse sentido, precedente desta Turma: (Acórdão 1351611, 07549430820208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021.).

9. Ademais, a recorrente não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese firmada pelo STF, que se baseia, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado.

10. Portanto, a ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para setembro/2015, não possuindo a parte recorrente direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei no 5.179/13.

11. Cumpre destacar, por fim, que a pretensão da parte autora se fundamenta na terceira parcela no reajuste previsto pela Lei distrital no 5.179/13 e não se baseia na Lei Distrital no 6.133/2018, o que a distingue dos processos anexados aos autos junto com o recurso interposto. Além disso, o reconhecimento do pedido inicial pelo Distrito Federal em outros processos não implica neste, já que não se tratam de processos coletivos.

12. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte ré rejeitada.

13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.

14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.